Tribunal: TJSP
Processo: 2274344-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274344-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante BANCO BRADESCO S/AO, são agravados SUPERMERCADO
PERIFERIA LTDA ME, CAIQUE DE CAETANO, PAULO SERGIO DE
CAETANO e JESSICA CRISTINA DE CAETANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274344-70.2019.8.26.0000 - CAC
2
Voto no 32677
Agravo de Instrumento no 2274344-70.2019.8.26.0000
Comarca de Americana
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Supermercado Periferia Ltda. Me. e outros
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Suspensão da execução.
Possibilidade, quando não localizados bens penhoráveis e arrestáveis. Suspensão deferida
pelo prazo de 1 (um) ano. Aplicação do art. 921, III, do CPC. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão de decisão
proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante
BANCO BRADESCO S/A contra os agravados Supermercado Periferia Ltda Me e
outros, pela qual foi indeferido pedido de suspensão do feito.
Sustenta o agravante que não há impedimento legal para a suspensão da
execução, sendo vedado ao julgador exigir a prévia citação do devedor para tanto.
Recurso recebido e processado com atribuição de efeito suspensivo (fls.
342) e não respondido.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Não há como se determinar a suspensão, uma vez que até o presente momento
ainda não foi aperfeiçoada a relação processual. A respeito do tema, ainda na
vigência da legislação anterior, decidiu o c. STJ: "é imprescindível a
constituição válida da relação jurídica processual para a suspensão do feito.
Somente após a citação do devedor, poderá o exequente se valer do disposto no
art.791, III, do CPC, requerendo a suspensão do processo." (REsp
1.514.463/SP, Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.06.15)." Diante do exposto fica
indeferida a suspensão do processo (CPC, art. 921, III), por ausência de citação
da parte executada. Int.”
O recurso comporta provimento.
Como se vê dos autos, o agravante ajuizou execução de título extrajudicial
em face dos agravados, onde, após a realização de várias diligências para tentativa de
citação e bens passíveis de contrição, todas restaram infrutíferas, razão pela qual o
agravante requereu a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274344-70.2019.8.26.0000 - CAC
3
E com razão, pois não localizados bens dos executados passíveis de
penhora, o art. 921, III, do CPC não deixa dúvidas quanto à viabilidade de suspensão
da execução.
Nesse sentido, é a orientação desta C. Câmara:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE REFORMA
DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO EXEQUENTE DE
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. É possível a suspensão da
execução quando não localizados bens penhoráveis e arrestáveis, mesmo sem a
citação dos executados. Aplicação do art. 791, inciso III, do Código de Processo
Civil. Precedentes. Recurso provido”. (TJSP, AI no 0232827-66.2012.8.26.0000,
rel. Des. Walter Fonseca, j. 22.11.2012).
“Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução fundada em
título extrajudicial indeferiu a suspensão requerida com base no art. 791, III, do
CPC. Inconformismo do banco-credor firme nas teses de que (1) realizou várias
tentativas para efetivar a citação dos devedores e para localizar bens em seu
nome, mas todas restaram infrutíferas; e, (2) o indeferimento do pedido de
suspensão do feito, nos termos do art. 791, III, do CPC levará à sua extinção por
falta de andamento. Acolhimento. Possibilidade de suspensão da execução ante
a não localização dos devedores e de bens passíveis de penhora, com base no
art.
791,
III,
do
CPC.
Recurso
Provido”.
(TJSP
AI
no
0130916-11.2012.8.26.0000, rel. Des. Moura Ribeiro, j. 19.07.2012).
Como dito acima, o atual Código de Processo Civil trata da questão em seu
art. 921, III e seus parágrafos regulamentam a suspensão da seguinte forma:
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um)
ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o
executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos.
§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a
qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente,
começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274344-70.2019.8.26.0000 - CAC
4
ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.
De fato, há muito se reclama por uma “revolução” no funcionamento dos
órgãos do Poder Judiciário, em especial, quanto a morosidade de algumas ações, que,
por vezes, se arrastam por décadas para ter uma solução judicial.
Entretanto, não há como ignorar que em alguns casos a morosidade não está
relacionada propriamente aos mecanismos da justiça, mas sim à conduta da parte,
como a presente hipótese em tela, em que todas as tentativas de localização de bens
passíveis de penhora restaram infrutíferas.
Ademais, a suspensão do processo pelo prazo de um ano está prevista
expressamente no texto da lei (art. 921, § 2o, CPC), de modo que, cabe ao magistrado
sua aplicação enquanto a norma estiver em vigor no ordenamento jurídico.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para deferir o pedido de
suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, e
§ 1o, do Código de Processo Civil.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator